Tribunal: TJSP
Processo: 2085934-52.2024.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Interposição contra decisão que não conheceu do recurso, pois inadmissível. Hipótese de interposição de agravo de instrumento não contemplada no rol do art. 1.015 do CPC. Manejo com base no artigo 1015, I e II, do CPC, que se revela inadequado. Inexistência de urgência que autorize sua apreciação neste momento. Precedentes. Razões inconsistentes. Decisão mantida. Recurso

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Interposição contra decisão que não conheceu do recurso, pois inadmissível. Hipótese de interposição de agravo de instrumento não contemplada no rol do art. 1.015 do CPC. Manejo com base no artigo 1015, I e II, do CPC, que se revela inadequado. Inexistência de urgência que autorize sua apreciação neste momento. Precedentes. Razões inconsistentes. Decisão mantida. Recurso desprovido.